Tribunal: TJSP
Processo: 2205389-84.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pretendida desconstituição da sentença monocrática, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência, ademais, de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pedido de desclassificação para a conduta prevista no

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pretendida desconstituição da sentença monocrática, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência, ademais, de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Pena e regime bem aplicados e que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2205389-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é peticionário
LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO,
FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205389-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44629
REVISÃO CRIMINAL No 2205389-84.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: SANTOS - 6a VARA CRIMINAL
REQUERENTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA
Revisão Criminal. Artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Pretendida desconstituição da sentença
monocrática, ao argumento de que a condenação é
contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não
demonstração da injustiça da decisão. Existência,
ademais, de conjunto probatório robusto, suficiente
para sustentar a condenação do requerente. Pedido de
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da
Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Pena e regime bem
aplicados e que não comportam alteração. Pedido
revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por
Leandro Carvalho de Oliveira e arrazoado tecnicamente pela
Defensora
Pública,
Dra.
Danielly
Salviano
Pereira
Silva,
pretendendo a desconstituição do v. Acórdão da Colenda 4a
Câmara Criminal (fls. 260/268, do apenso), já transitado em
julgado (fls. 294, dos autos originários), que negou provimento ao
recurso defensivo e manteve a r. sentença que condenou o ora
peticionário à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06,
Em síntese, busca a d. Defensora a absolvição por
insuficiência probatória, argumentando que o decisum contraria a
evidência
dos
autos.
Subsidiariamente,
pretende
a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no
11.343/06 (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205389-84.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento do pedido revisional ou, se conhecido, por
seu indeferimento (fls. 32/60).
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à
amplitude de defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Com efeito, insiste o peticionário em repetir as mesmas
alegações já refutadas no v. Acórdão, pretendendo a reavaliação
das provas produzidas no processo, e que serviram como
elementos de convicção para a decisão que o responsabilizou pelo
crime de tráfico de drogas descrito na peça acusatória.
Ora, não há como dar acolhida à pretensão
absolutória, uma vez que o acervo probatório é suficiente para
embasar o r. decisum condenatório, inexistindo desconformidade
entre as provas colhidas e a verdade real.
De fato, ficou seguramente comprovado nos autos que
no dia 27/08/2016, por volta das 20h38min, na esquina da
Avenida Senador Feijó com a Rua Tiro Naval, na Comarca de
Santos, Leandro Carvalho de Oliveira trazia consigo, para fins de
traficância, 21 (vinte e uma) pedras de “crack”, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina quando avistaram Leandro saindo da
Rua Tiro Naval. Ao ver os policiais, arremessou um pacote atrás
de um pote.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205389-84.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Em razão disso, o acusado foi abordado, procedendo-se
à sua revista pessoal, na qual foi encontrada a quantia de R$
10,00. O pacote arremessado pelo acusado continha as pedras de
“crack” (fls. 31-d/32-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o
peticionário, quando ouvido na delegacia, confirmou a prática do
crime (fls. 07). Em Juízo, como era de se esperar, negou a prática
do tráfico de entorpecentes, dizendo que a droga se destinava ao
seu próprio uso (fls. mídia).
A versão do réu, contudo, não convence. Aliás, a
alegação de que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal,
já se tornou comum em se tratando de traficantes surpreendidos
com drogas e que não têm como negar a posse da substância
proibida. Com isso, objetivam suavizar sua situação e conseguir
uma pena de advertência, prestação de serviços comunitários ou,
quiçá, medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo, que são aquelas previstas para o usuário de drogas
(artigo 28 da Lei no 11.343/06).
In casu, a prova amealhada não deixa dúvida acerca da
traficância exercida pelo revisionando.
De fato, os informes prestados pelos policiais militares
que procederam à prisão em flagrante do peticionário, acrescidos
do boletim de ocorrência (fls. 42/43, dos autos originais), do auto
de exibição e apreensão (fls. 44/45, dos autos originais), do laudo
de constatação (fls. 46, dos autos originais) e do laudo de exame
químico toxicológico (fls. 134/136, dos autos originais) servem
como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205389-84.2019.8.26.0000 -Voto no
5
da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Marco Antônio
Quirino e Eduardo Costa da Rocha deram plena conta do
ocorrido,
confirmando
os
fatos
acima
reproduzidos
e,
consequentemente, o quadro de tráfico de drogas envolvendo o
peticionário. Em depoimentos coerentes e harmônicos, os policiais
teceram considerações acerca da diligência que culminou com a
prisão em flagrante do ora revisionando, ratificando os termos da
denúncia. Esclareceram que realizavam patrulhamento de rotina
quando visualizaram Leandro em atitude suspeita, momento em
que, ao avistar os policiais, jogou uma sacola no chão na qual
continha as drogas descritas na inicial, além de ter sido
encontrada em seu poder certa quantia em dinheiro (fls. 05, 06 e
mídia, dos autos originários).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
dos policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como
o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão,
devem
merecer
credibilidade
desde
que
não
evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do
Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto
assim que nada se comprovou a respeito.
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho
condenatório era mesmo de rigor. De fato, a quantidade e
natureza da droga apreendida (21 pedras de “crack”), aliadas às
demais circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205389-84.2019.8.26.0000 -Voto no
6
depoimentos dos policiais, que viram o revisionando dispensando
a sacola que continha as drogas e fizeram referência à apreensão
de certa quantia em dinheiro, além do fato de o peticionário não
ter comprovado o exercício de atividade lícita, não deixam dúvidas
de que Leandro estava, efetivamente, envolvido com o tráfico de
drogas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por
insuficiência de provas, nem em desclassificação para a conduta
prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Importante consignar,
ainda,
que o fato de o
peticionário ser, eventualmente, usuário de drogas não afasta a
condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente,
também passam a comercializar entorpecentes, justamente para
obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento,
acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a
outra.
Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório
alicerça a bem prolatada condenação do peticionário, não havendo
que se falar em condenação contrária à evidência dos autos. Além
disso, mas não menos importante, é oportuno salientar que, em
sede revisional, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao
peticionário demonstrar incontestavelmente a injustiça da decisão
revidenda, de nada lhe valendo, para a desconstituição da coisa
julgada, invocar a existência de mera dúvida probatória, que - é
bom que se frise -, inexiste no caso em tela.
Passo à análise da dosimetria da pena, que, adianto,
não comporta reparo.
Na primeira fase do cálculo, de acordo com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205389-84.2019.8.26.0000 -Voto no
7
parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42
da Lei de Drogas, a básica foi corretamente fixada no mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no unitário mínimo.
Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, sendo
o peticionário, a meu ver, inclusive beneficiado com a indevida
compensação da agravante da reincidência (cf. consta dos autos
originários) com a atenuante da confissão espontânea.
Na etapa derradeira, a pena não sofreu alteração, ante
a ausência de causas de aumento e/ou de diminuição.
Releva notar, ainda, por oportuno, que a reincidência
do réu inviabiliza o reconhecimento do denominado tráfico
privilegiado, não havendo que falar em bis in idem na utilização da
reincidência para agravar a pena e para impedir a concessão do
benefício do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Ora, uma coisa
nada tem a ver com a outra; ser primário e de bons antecedentes
é condição sine qua non para que o traficante eventual possa
merecer a benesse prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
Já o acréscimo decorrente do reconhecimento de circunstância
agravante é de consideração obrigatória na segunda fase da
dosimetria das penas, aplicável em todo e qualquer processo
criminal, sempre que presente a situação descrita no artigo 63 do
Código Penal. Em suma: não se pode confundir agravante legal
genérica com causa especial de diminuição de pena, sob pena de
se negar vigência às normas dos artigos 61, I, e 68, do Código
Penal. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não
discrepa desse entendimento: “Não há que se falar em bis in
idem quando considerada a reincidência na segunda etapa da
dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205389-84.2019.8.26.0000 -Voto no
8
aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da
causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n.o 11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo
parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação da reprimenda
proporcionalmente suficiente à prevenção e à reprovação do
delito, nas circunstâncias em que cometido”. (STJ - HC no
178.933/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em
03/02/2011, DJE de 09/03/2011). Nesse mesmo sentido o
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal: HC 107274/MS,
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/04/2011.
Cumpre salientar, ademais, que a revisão criminal não
se presta para diminuir as penas, ainda que aplicadas com rigor,
uma vez que a individualização, se fundamentada, como na
hipótese dos autos, não afronta a Lei Penal, visto que gravita em
torno do poder discricionário do Juiz. A propósito, como tem
entendido a jurisprudência, em se tratando de revisão criminal, só
é possível a redução da pena quando fruto de erro, quer em razão
de operações aritméticas para o encontro de seu quantum final,
quer pela afronta a texto legal em sua fundamentação.
Excepcionalmente, fora dessas hipóteses, só quando a punição
traduzir um exagero punitivo que repugne ao senso comum o
que, à luz do conjunto probatório amealhado nos autos, não se
verifica na hipótese em comento , é que se justifica a redução da
reprimenda. Nesse sentido: “a pena só pode ser alterada pela
via
revisional
quando
contenha
algum
erro
técnico,
contrariando texto expresso da lei penal, ou quando, após a
sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da reprimenda,
conforme disposto no art. 621, I e III, do CPP” (RT
763/546). De fato, “Constitui prática desaconselhável em
revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205389-84.2019.8.26.0000 -Voto no
9
imposta, salvante os casos excepcionais de explícita
injustiça, ou de comprovado erro ou inobservância de
técnica no processo dosimétrico” (TJSP, Revisão Criminal
265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de Câmaras Criminais, rel. Des.
Gonçalves Nogueira, 8.6.2000, V.U.).
Por outro lado, a despeito da atual orientação
jurisprudencial acerca da possibilidade de substituição da pena
no crime de tráfico de drogas, anoto que no caso em comento a
quantidade de pena aplicada impede a concessão do benefício,
ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
Ademais o peticionário é reincidente, o que também impede e
concessão de penas alternativas (artigo 44, inciso II, do Codex).
Correto, também, o regime inicial fechado, bem
justificado no v. acórdão e no decisum de primeiro grau, sendo
oportuno acrescentar que as já referidas circunstâncias do caso
concreto não recomendam a fixação de regime prisional menos
rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e prevenção
do delito praticado pelo peticionário, que, como já acentuado, é
reincidente.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)